Tribunal: TJDFT
Processo: 0702128-88.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Denúncia. Aditamento. Ampla defesa. Nulidade. Réu tecnicamente primário. Regime prisional.
1 – Se a defesa do réu não se opôs ao aditamento da denúncia feito na audiência de instrução e julgamento e, nas alegações finais, requereu apenas nova individualização da pena, não há nulidade a declarar, vez que o processo transcorreu com observância aos direitos e garantias processuais penais.
2 - Para fixar o regime prisional deve-se considerar, além do montante da pena, se o réu é primário e se existem circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP). Se o réu, conquanto tenha maus antecedentes e desfavoráveis outras circunstâncias judiciais, é tecnicamente primário e o crime é sem violência ou grave ameaça, o regime prisional poderá ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “b”, do CP).
3 – Apelação provida em parte.